Tribunal: TJDFT
Processo: 0700987-23.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700987-23.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELE HELENA POLICARPO LOPES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão prolatada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos do processo n. 0731708-41.2022.8.07.0016, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravante, nos seguintes termos: “Recebo a inicial. DECIDO. Disciplinam os arts. 300 e 303 do CPC/2015 que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo-se antecipar os seus efeitos. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias como a que ora é vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A antecipação dos efeitos da tutela é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito da parte autora ou dano irreversível. Na exordial, a parte autora requer a concessão de tutela de urgência, consistente no afastamento do dispositivo da lei no 13.954/19, a qual estabeleceu a possibilidade de incidência de alíquotas progressivas de contribuição previdenciária (pensão militar) em seus proventos, para que “proceda à suspensão dos descontos majorados na remuneração da Requerente a título de contribuição de pensão militar, devendo-se cingir ao limite legal de 7,5% , até decisão ulterior, confirmando o pleito autoral, diante do preenchimento dos requisitos autorizadores do instituto, e por não reverberar qualquer prejuízo à demanda ou à parte contrária”. Para tanto, sustenta que o Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento da corte - Recurso Extraordinário com Agravo no 1.309.755/SP -, reconheceu a inconstitucionalidade da alteração de alíquota por esse meio. Ressalvo, contudo, que a decisão citada não ocorreu em controle concentrado de constitucionalidade, via ação direta, e sim, em controle difuso, com sua eficácia adstrita às partes da respectiva relação jurídico-processual. Portanto, a decisão proferida no ARE 1.309.755/SP não poderia repercutir no julgamento desta ação, por possuir efeitos apenas inter partes e referir-se a processo no qual a parte autora não compôs a relação processual. Ademais, nesta fase de cognição sumária, não há como se aferir, de pronto, qualquer irregularidade dos comandos do ato normativo vigente, que estabeleceu a alíquota progressiva na contribuição previdenciária para os policiais militares, em sintonia, inclusive, com os novos reclames previdenciários. O ato normativo possui presunção de legalidade e conclusão contrária demanda ampla dilação probatória, o que não é possível se aferir neste momento processual. No mais, prima facie, não se evidencia qualquer iniquidade que possa objetar a sua aplicação. Nesse prumo, não se encontra o pleito liminar revestido de melhor juridicidade, neste átimo processual, razão pela qual o INDEFIRO. Cite-se, na forma da lei, com a advertência consignada no art. 9o da Lei 12.153/2009 - (Art. 9o A entidade ré deverá fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa)”. A agravante narra que passou para reserva da Polícia Militar do Distrito Federal em 28/05/2020, e que em virtude da promulgação da Lei Federal no 13.954/2019, ocorreu a majoração da alíquota incidente sobre a contribuição da pensão militar dos inativos. Sustenta que a citada majoração de alíquota foi declarada inconstitucional pelo STF, por vício de iniciativa, bem como que esse vício não foi suprido por norma distrital. Argumenta que a declaração de inconstitucionalidade pelo STF comprova a probabilidade de seu direito. Acrescenta que a alíquota recai sobre verba de natureza alimentar, fato que reduz a capacidade financeira da recorrente em promover o próprio sustento, o que caracteriza o perigo do dano. Requer a concessão de tutela de urgência para que seja determinado ao agravado que suspenda os descontos majorados na remuneração da agravante, a título de contribuição de pensão militar, limitando-se a descontar a alíquota de 7,5% até decisão ulterior. No mérito, pugna pela confirmação da tutela de urgência, além da condenação do agravado a lhe restituir a importância de R$ 13.954,57. É o breve relato. Decido. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública”. Assim, conheço do presente recurso. A teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos, verifico que restou demonstrada a probabilidade do direito da agravante, sobretudo em razão do entendimento recente firmado pelo Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, no sentido de declarar a inconstitucionalidade da majoração de alíquota incidente sobre a contribuição da pensão militar, nos termos da Tese 1.177: “A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade.” Ademais, observo que a manutenção da alíquota majorada pela Lei Federal no 13.954/2019, atualmente em 10,55%, reduz a capacidade econômica da agravante, na medida em que incide sobre verba de natureza alimentar, razão pela qual resta demonstrado o perigo de dano. Por outro lado, em caso de indeferimento do mérito do pedido, o retorno dos descontos, inclusive em relação ao período em que perdurar a liminar que eventualmente pode ser revogada, é medida de fácil implementação pela Administração Pública e menos gravosa do que a situação contrária, em que o recolhimento eventualmente declarado a maior ensejaria a devolução dos valores por meio de precatório. Pelo exposto, reformo a decisão agravada e, com base na comprovação dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo de dano, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL pretendida para determinar que o DISTRITO FEDERAL suspenda os descontos na remuneração da agravante, a título de contribuição de pensão militar, com base na alíquota majorada pela Lei Federal no 13.954/2019, bem como passe a descontar dos proventos da recorrente, a alíquota anteriormente vigente, a título de contribuição de pensão militar. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 22 de junho de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora